Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005590-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA FONTES - CPF: 906.614.941-87 (EMBARGANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCIANA FONTES - CPF: 906.614.941-87 (EMBARGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – FINS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BMG S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA BMG S/A E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LUCIANA FONTES,
nos termos do voto do relator.

Em síntese, o Embargante defende que não houve falha no dever de informação como constou na sentença e tal ponto foi levantado em recurso; que comprovou que a embargante efetuou pagamento avulso de fatura.

Assevera que explicou em seu recurso como funciona o cartão de crédito consignado. Portanto, defende que cumpriu com todos os requisitos de admissibilidade recursal, devendo o recurso ser recebido e provido. Almeja, ao final, o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões (id. 58267994) pelo desprovimento e condenação do Banco Embargante na multa no importe de 2% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração,
opostos por
BANCO BMG S/A, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA BMG S/A E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LUCIANA FONTES, nos termos do voto do relator.
sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM ROUPAGEM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6o, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quita-lo.

Pois bem,

da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

O acordão explica de forma clara as razões pelo acolhimento da preliminar de ofensa a dilateticidade, nos seguintes termos:

Pois bem. Tenho que a preliminar suscitada nas contrarrazões da apelada Luciana Fontes deve ser acolhida, pelas seguintes razões.

Restou reconhecida na sentença, que embora se trate de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na forma de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão, a autora não teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato; que não é possível vislumbrar de forma clara o valor das parcelas que seriam consignadas, o termo final de quitação da dívida ou se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento.

Explica ainda o juiz sentenciante que o pacto conforme firmado gera uma dívida impagável, que a autora, como servidora pública tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado, com desconto em folha com juros bem mais baratos do que os praticados em cartão de crédito; que restou evidente que a vontade da apelada era de celebrar apenas contrato mútuo, mediante pagamento de parcelas pré-fixadas e não obtenção da importância empestada, por meio de saque de cartão de crédito.

Destarte, o cerne na questão é que a apelada pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado com desconto em folha e não saque no crédito rotativo do cartão de crédito e que o documento trazido pela BMG não contém todas as informações necessárias.

Na apelação, a Instituição apelante defende em síntese o “pact sunt servand”, que ela tinha conhecimento dos termos do contrato, não há abusividade, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na r. sentença.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)”.

Ainda se acrescentou no acordão que: “inda que superada a preliminar, se depreende do documento trazido pela Instituição Financeira que se trata de uma ficha cadastral, preenchida com fonte de letra diversa do termo, indicando “a olho nu” que foi preenchida posteriormente, sem indicação de várias informações importantes, como dados funcionais, características da operação, forma de liberação, dados bancários, havendo assinatura da apelante tão somente na última página.

Com tais apontamentos, saliente-se que o objetivo dos embargos não é de aclarar, mas de rediscutir o posicionamento adotado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Deixo, por ora, e fixar multa, pois, não identifico que a parte Embargante extrapolou seu direito e recorrer.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020